Tribunal: TJES
Processo: 5000277-17.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-17.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUGENIO JOSE SAITER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000277-17.2019.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EUGENIO JOSE SAITER

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RECORRENTE ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO FEITO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

i) INVALIDAR o débito de R$ 7.671,30 (sete mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos), referente ao consumo no período de 29/08/2015 a 29/08/2018, decorrente da instalação nº 1103401, confirmando-se a Decisão ID 2908443; ii) CONDENAR a ré, a título de reparação por danos morais, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação;

Na petição de Id. n° 8719707, a requerida discorre que não foi intimado da sentença, razão pela qual requer a devolução do prazo recursal para evitar o cerceamento de defesa.

Ato contínuo, na petição de Id. n° 8719709, a demandada comprova o cumprimento da obrigação de fazer, ressalvando o prazo de interposição recursal.

Diante da ausência de interposição de recurso pela parte ré, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, conforme certidão de Id. n° 8719712.

A parte autora apresentou cumprimento de sentença.

Por conseguinte, a requerida peticionou requerendo a concessão do prazo recursal e desconstituição do trânsito em julgado. Posteriormente, realizou o pagamento da condenação e opôs embargos à execução, argumentando pela nulidade da intimação da sentença. Discorre que somente tomou ciência da sentença em 28/05/2022, de forma que todos os atos posteriores à prolação da sentença são nulos. Portanto, requer a devolução do prazo recursal e anulação de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução.

Irresignada, a executada interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela nulidade da intimação da sentença, que não foi direcionada à recorrente. Afirma que somente tomou ciência da sentença no dia 28/05/2022, de forma que todos os atos posteriores à sentença são nulos, requerendo a devolução do prazo recursal em seu favor, bem como pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Embora a recorrente não tenha sido intimada da prolação da sentença, tomou ciência do
decisum
com a interposição da petição de Id. n° 8719707, datada de 02/06/2021, em que realiza expresso requerimento de devolução do prazo para interposição de Recurso Inominado.

A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da sentença é reforçada na petição de Id. n° 8719709, protocolada dia 21/06/2021, momento processual em que o recorrente comprova o cumprimento da obrigação de fazer, ressalvando seu direito de interpor Recurso Inominado.

Portanto observo que houve o trânsito em julgado da sentença, conforme certificado no dia 08/09/2021 (certidão de Id. n° 8719712), mais de 01 (um) mês após a ciência inequívoca do recorrente da prolação da sentença, restando evidente o transcurso do prazo do recorrente para interposição de Recurso Inominado.

Nesse ponto, importa destacar que, em decorrência da ciência inequívoca da parte quanto à decisão judicial, torna-se desnecessária a expedição de intimação formal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAR AS PENALIDADES DO ART. 523, §§ 1º e 2º, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR, O QUAL EFETUOU PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, COM REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – PETICIONAMENTO QUE INDICA CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO E DO VALOR DEVIDO, SUPRINDO A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0040173-79.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 10.10.2022).

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU/EXECUTADO INCLUSIVE PARA SE INSURGIR CONTRA O VALOR PRETENDIDO PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O comparecimento espontâneo da parte na fase de cumprimento de sentença, inclusive, para se insurgir contra o cálculo apresentado pelo credor supre a ausência de intimação para pagamento do débito tendo em vista que a parte teve ciência inequívoca da sua obrigação na data do comparecimento. Se a parte ciente da obrigação de pagamento do débito não o faz implica na incidência de multa de 10% e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10141863820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018).

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - NÃO ACOLHIDO - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA EM QUE A PARTE TOMA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA SENTENÇA - DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Havendo irregularidade na publicação da decisão, o prazo recursal começa a fluir a partir da data em que a parte demonstra ciência inequívoca do julgado, in casu, a primeira oportunidade em que suscitou o vício processual, tornando-se desnecessária nova comunicação do ato. Se a sentença transitou em julgado e não estão presentes os requisitos previstos no inciso IX, do art. 52, da Lei 9.099/95, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os Embargos {à Execução. (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 1522012 MT, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2012, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 01/08/2012).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

5 – Quanto ao pedido de nulidade da intimação da Sentença, conforme já fundamentado no Despacho ID 13474419, a ré teve ciência da Sentença em 21/06/2021 (Certidão de ID 8998908), protocolando, inclusive, a Petição de ID 7480836, na qual informa o cumprimento da obrigação de fazer, e ressalva seu direito de recorrer. A partir daí, então, começa o transcurso de seu prazo, sendo desnecessária a intimação formal, se evidenciada a ciência inequívoca, notadamente em se tratando de PJe, no qual a íntegra do processo está acessível. Nesse sentido: [...]

6 – Além disso, estabelece o art.5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico), que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” E conforme se vê da Petição ID 7480836, na qual informa o cumprimento da obrigação de fazer do que foi determinado na Sentença, e ressalva seu direito de recorrer. Não há, pois, como alegar desconhecimento do comando sentencial.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)